Tribunal: TJMT
Processo: 1018340-44.2023.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018340-44.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), NATALIA AINBINDER GOMES DE ANDRADE - CPF: 130.581.467-36 (APELADO), MARINA ALVES MANDETTA - CPF: 044.597.361-79 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA AINBINDER GOMES DE ANDRADE - CPF: 130.581.467-36 (APELANTE), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), MARINA ALVES MANDETTA - CPF: 044.597.361-79 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO POR SUPOSTA TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA ENTRE OPERADORAS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SEM AMPARO LEGAL E SEM CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face de duas operadoras, que alegou negativa de atendimento durante gestação de risco e pleiteou custeio integral do tratamento e indenizações.

2. A sentença substituiu a Unimed-Rio pelo ingresso da Unimed-FERJ no polo passivo, reconheceu a legitimidade desta e julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação ao pagamento de danos materiais e confirmação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: i) saber se a transferência administrativa de carteira de beneficiários entre operadoras autoriza a substituição processual automática da demandada originária; e
ii
) saber se a sentença é válida quando promove alteração subjetiva da lide sem contraditório e sem comprovação de que a autora integrava a carteira efetivamente transferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade passiva deve ser aferida conforme a relação jurídica vigente ao tempo dos fatos narrados e ao ajuizamento da ação. A posterior transferência administrativa de carteira entre operadoras não caracteriza sucessão processual prevista no CPC,
arts
. 108 a 110.

5. A substituição da parte ré depende de demonstração concreta de sucessão jurídica e de anuência da parte autora, o que não ocorreu. A própria Unimed-FERJ afirmou, posteriormente, que a beneficiária não integrava a carteira migrada.

6. A sentença violou o contraditório ao alterar unilateralmente o polo passivo, afetando a estrutura subjetiva da relação processual e comprometendo o julgamento de mérito.

7.

A irregularidade contamina o decisum, impondo a anulação da sentença para restabelecimento da formação válida da lide e apreciação efetiva do pedido de ingresso ou substituição formulado pela Unimed-FERJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para restabelecimento do contraditório acerca da composição subjetiva da lide e posterior novo julgamento.

Tese de julgamento:
“1. A transferência administrativa de carteira de beneficiários entre operadoras de
plano
de saúde não autoriza, por si só, a substituição processual da ré originária. 2. A alteração do polo passivo sem contraditório e sem demonstração de sucessão jurídica válida acarreta a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 108, 109 e 110; CC,
arts
. 389,
p.u
., 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJRJ, Apelação Cível 080749.8.13.2022.8.19.0011, Rel. Des. Luiz Henrique Oliveira Marques, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ),
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
Natália
Ainbinder
Gomes de Andrade
em face de Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. e Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico.

A Juíza sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.066,87 (mil e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, a partir da citação, conforme
arts
. 389, parágrafo único, 405 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) para as Requeridas e 30% (trinta por cento) para a Autora.

Em suas razões recursais,
sustenta, em síntese,

inexistência
de responsabilidade, ao argumento de que a assistência à saúde dos beneficiários da Unimed-Rio passou à Unimed-FERJ apenas após autorização da ANS para transferência da carteira, com efeitos a partir de 1º/04/2024.

Afirma
que o contrato da
A
utora foi rescindido em 30/11/2022, antes da migração dos beneficiários ativos, razão pela qual inexiste vínculo jurídico entre as partes e impossibilidade de cumprimento da liminar por sua operadora.
Alega
que não houve falha na prestação do serviço e que a
A
utora jamais integrou a carteira de beneficiários migrada para a Unimed-FERJ.

Argumenta que o pedido de substituição da Unimed-Rio pela Unimed-FERJ decorreu de equívoco, posteriormente identificado após análise do sistema da operadora, no qual se constatou que a
A
utora não figurava entre os beneficiários migrados.

Relata
que Unimed-Rio e Unimed-FERJ constituem pessoas jurídicas distintas e que não há prova de ato ilícito, dano ou nexo causal capaz de justificar a condenação por danos materiais, tampouco demonstração de que os prejuízos alegados decorreram de conduta atribuível à Apelante.

Requer o provimento do Recurso para

extinguir a demanda em relação
a si,
ou subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor ou, ainda, reduzir eventual condenação.
Por
fim,
pugna
pela
intimação da Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. para esclarecimentos e sua manutenção no polo passivo.

Não há contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Natália
Ainbinder
Gomes de Andrade
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, com pedido de tutela antecipada de urgência, em face de
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
e
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
, alegando que é beneficiária de plano de saúde individual com abrangência nacional, assistência ambulatorial, hospitalar e obstétrica, e que, na 33ª semana de gestação, apresentou quadro clínico de diminuição de líquido amniótico, anemia e ameaça de trabalho de parto, o que exigia acompanhamento semanal por ultrassom, exames laboratoriais, repouso absoluto e uso de medicação, conforme prescrição médica.

Afirmou que, em consulta de rotina realizada em 06/07/2023, sua carteirinha não foi aceita, motivo pelo qual arcou com consulta particular. Acrescentou que, ao solicitar a liberação de exames laboratoriais e de ultrassom Doppler obstétrico perante a Unimed Norte do Mato Grosso, foi informada de que os atendimentos da Unimed-Rio estavam suspensos, devendo procurar a operadora de origem.

Relatou que nunca enfrentou problemas com o intercâmbio entre as cooperativas do Sistema Unimed, inclusive porque já havia realizado o pré-natal e o primeiro parto em Sinop/MT. Aduziu que a suspensão do atendimento ocorreu sem aviso prévio, justificativa ou notificação, apesar da adimplência contratual, o que lhe causou transtornos e insegurança diante da gravidez de risco e da possibilidade de parto prematuro, com eventual necessidade de UTI neonatal.

Argumentou que as Rés integram o Sistema Nacional Unimed, apresentam-se ao consumidor como marca única de abrangência nacional e respondem solidariamente pelos serviços prestados por meio do regime de intercâmbio. Defendeu, por isso, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação da teoria da aparência e o dever de custeio do tratamento necessário à autora e ao nascituro, além da reparação dos danos morais e materiais decorrentes da negativa de atendimento.

Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e do segredo de justiça, a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que as rés autorizassem e custeassem imediatamente tudo o que fosse necessário à sua saúde e à do nascituro, durante a gestação e após o nascimento, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao final,
requereu
a confirmação da tutela, a condenação das
R
és ao custeio integral do tratamento, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como à restituição, em dobro, da quantia de R$ 2.133,14 (dois mil cento e trinta e três reais e quatorze centavos)
.

Na contestação, a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. suscitou preliminar de falta de interesse processual, ao argumento de que não houve negativa de atendimento por sua parte, pois a recusa indicada nos autos partiu da Unimed Norte do Mato Grosso. No mérito, afirmou que não praticou qualquer ato ilícito e que não houve falha na prestação do serviço, pois a suposta negativa foi realizada exclusivamente pela Unimed Norte do Mato Grosso, operadora distinta, com autonomia administrativa e financeira.

Sustentou a inexistência de defeito do serviço, de nexo causal e de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, razão pela qual defendeu a improcedência dos pedidos de danos morais e materiais, bem como o afastamento da inversão do ônus da prova e a revogação da tutela deferida.

Já a Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que a Autora é beneficiária de plano de saúde contratado com a Unimed Rio, inexistindo relação contratual direta entre as partes.

Alegou, no mérito, que lhe cabia apenas o repasse de informações no sistema de intercâmbio, competindo exclusivamente à Unimed Rio a avaliação, autorização ou negativa dos procedimentos solicitados. Sustentou, ainda, a ausência de ato ilícito, de nexo causal e de comprovação dos danos moral e material alegados, bem como impugnou o pedido de inversão do ônus da prova.

No curso do feito, a Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ) requereu a substituição da Unimed-Rio no polo passivo, ou, subsidiariamente, o seu ingresso na lide, ao argumento de que, em razão da crise financeira enfrentada pela operadora originária, foi autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS a transferência voluntária da carteira de beneficiários da Unimed-Rio para a Unimed-FERJ, com efeitos a partir de 1º/04/2024.

Na própria petição, contudo, consignou expressamente que a assunção se limitava à carteira de clientes ativos da operadora originária, com repercussão apenas nas demandas cíveis propostas por consumidores efetivamente transferidos para a Unimed-FERJ, permanecendo a Unimed-Rio responsável por obrigações estranhas a esse recorte.

A
Juíza

a quo
,

ao
apreciar
o
pedido formulado pela Unimed-FERJ
,

deferiu
, na sentença,
a substituição
da Unimed-Rio no
polo passivo
da demanda
, sob o fundamento de que “a Unimed-Rio passou a ser operada pela Unimed-FERJ”, determinando a alteração
da autuação no sistema
PJe
e a habilitação do patrono indicado na petição apresentada pela referida entidade.

Na
sequência
,
rejeitou as

preliminares

arguidas,
e
, no mérito,

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.066,87 (mil e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), com correção
monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, a partir da citação, conforme
arts
. 389, parágrafo único, 405 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024, além de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento) para as Requeridas e 30% (trinta por cento) para a Autora.

Inconformada,
a
Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ)
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal, antes mesmo de alcançar o mérito da responsabilidade civil, impõe o exame da validade dessa alteração subjetiva processual.

E, a meu juízo, a sentença não pode subsistir.

A
A
utora ajuizou a
demanda contra
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
e
Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
,

com base em fatos ocorridos em
06/07/2023
, quando buscou atendimento por força de contrato de plano de saúde de abrangência nacional vinculado à
Unimed-Rio
, conforme carteira e proposta contratual juntadas com a inicial.

Os documentos apresentados pela
A
utora
vinculam a relação contratual à operadora originária, e o protocolo de atendimento emitido pela Unimed Norte registra, expressamente, que os atendimentos da
Unimed-Rio
estavam suspensos e que a beneficiária deveria questioná-los junto à operadora de origem.

Além disso, desde as contestações originárias, ambas as rés situaram a controvérsia no vínculo mantido com a
Unimed-Rio
. A Unimed-Rio sustentou que eventual negativa partira da Unimed Norte, ao passo que a Unimed Norte alegou ilegitimidade passiva exatamente porque a autora era beneficiária de plano contratado com a Unimed-Rio. Ou seja, todo o debate processual foi estruturado a partir da relação jurídica originária, existente ao tempo dos fatos narrados na inicial.

Nesse cenário, a posterior transferência administrativa da carteira de beneficiários da Unimed-Rio para a Unimed-FERJ, autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS em março de 2024, com efeitos a partir de 1º/04/2024, não configura hipótese legal apta a justificar a substituição processual automática da
R
é originária.

A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da relação jurídica afirmada na petição inicial e dos fatos ocorridos ao tempo do ajuizamento da demanda. Fato superveniente de natureza administrativa, desacompanhado de sucessão processual em sentido técnico e sem anuência da parte autora, não desloca retroativamente a responsabilidade da operadora originalmente demandada pelos eventos pretéritos discutidos em juízo.

A própria petição da Unimed-FERJ já delimitava a assunção de forma restrita, ao afirmar que ela alcançaria apenas os beneficiários efetivamente transferidos e os processos cíveis relativos a esses consumidores. Logo, mesmo sob a ótica da narrativa da própria requerente, a substituição dependia da demonstração concreta de que a
A
utora
integrava a carteira efetivamente migrada. Sem essa comprovação individualizada, não havia base idônea para exclusão da Unimed-Rio do polo passivo.

A sucessão processual somente se admite nas hipóteses legalmente previstas, como nas situações de morte da parte, alienação da coisa litigiosa ou sucessão universal, conforme
arts
. 108, 109 e 110 do Código de Processo Civil.

A mera reorganização administrativa entre operadoras integrantes de um mesmo sistema cooperativo não se enquadra nessas hipóteses e, portanto, não autoriza, por si só, a substituição automática da parte ré no processo.

E o quadro se agrava porque, em sede recursal, a própria Unimed-FERJ passou a sustentar o exato oposto do que afirmara ao requerer seu ingresso exclusivo na lide. Na apelação, defendeu que o contrato da autora fora rescindido em 30/11/2022, antes da migração dos beneficiários ativos, que a autora jamais integrou a carteira transferida, que inexistia vínculo jurídico com a apelante e que o pedido anterior de substituição decorrera de equívoco posteriormente identificado. Requereu, inclusive, a manutenção da Unimed-Rio no polo passivo.

Essa postura contraditória é reveladora. Se a própria Unimed-FERJ afirma, no
R
ecurso, que a
A
utora não fazia parte da carteira migrada, cai por terra a premissa fática que embasou o deferimento da substituição processual. Em outras palavras
,
a sentença consolidou modificação subjetiva da lide com base em fato superveniente cuja incidência sobre a situação concreta da
A
utora não foi submetida ao contraditório e acabou expressamente negada, depois, pela própria beneficiária da decisão.

Também sob a perspectiva processual, a providência adotada pelo Juízo de origem vulnerou o contraditório. A modificação subjetiva da demanda, com exclusão de uma das rés originárias e substituição por terceira pessoa jurídica, interfere diretamente na legitimidade passiva, na extensão da defesa, na delimitação da causa e no próprio conteúdo da futura sentença. Matéria dessa natureza não comporta deliberação unilateral, sem prévia manifestação das partes afetadas.

O contraditório, aqui, não possui caráter meramente formal; constitui garantia indispensável à validade do pronunciamento judicial que altera os contornos subjetivos da lide.

A propósito,
cit
o precedente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
que
vai no mesmo sentido, ao assentar que a substituição ou inclusão da Unimed-FERJ não se mostra cabível sem consentimento expresso da parte autora, além de destacar a permanência da legitimidade da Unimed-Rio em razão do contrato originário
, cuja ementa está assim transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA INJUSTIFICADA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ.
PEDIDO DE INCLUSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA UNIMED RIO PELA UNIMED FERJ. IMPOSSIBILIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO CONSENTE EXPRESSAMENTE ACERCA DA PRETENDIDA SUCESSÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO DE FAZER, DIANTE DA ASSUNÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS PELA FERJ, QUE NÃO PROSPERA. CONTRATO REALIZADO COM A UNIMED RIO, SENDO ELA A RESPONSÁVEL LEGAL PELO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.

(...)
.
(TJRJ
, Vigésima Câmara de Direito Privado (Antiga 11ª Câmara Cível), Apelação Cível
080749
.
8
.
13
.
2022
.
8
.
19
.
0011
, relator Desembargador

Luiz Henrique Oliveira Marques, publicado no DJE em
28/04/2025)
.

Diante desse contexto, a sentença deve ser desconstituída, pois a indevida substituição do polo passivo comprometeu o desenvolvimento válido do processo e repercutiu diretamente no julgamento do mérito, que passou a ser proferido em face de parte cuja legitimidade não foi adequadamente formada sob o crivo do contraditório.

A nulidade, portanto, não se limita a capítulo isolado do
decisum
, alcançando a própria estrutura subjetiva da relação processual a partir da qual o mérito foi apreciado.

Desse modo, a solução que se revela mais adequada é a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja restabelecido o regular contraditório acerca da composição subjetiva da lide, com apreciação válida do pedido de substituição ou ingresso formulado pela Unimed-FERJ, à luz dos limites de sua própria manifestação, da efetiva situação contratual da Autora e da preservação da posição processual da Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., após o que deverá ser proferido novo julgamento, como entender de direito o Ju
iz
singular.

Ressalto, por fim, que a anulação ora reconhecida prejudica o exame das demais questões suscitadas no recurso, inclusive aquelas relativas à responsabilidade material e moral, por dependerem da prévia recomposição válida da relação processual.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso

interposto por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ)
,
anulo a sentença recorrida
e determino o
retorno dos autos ao
Juízo
de
primeiro
, a fim de que seja
restabelecido o regular contraditório quanto
à
composição subjetiva da lide, com apreciação válida
do
pedido de substituição ou ingresso da Unimed-FERJ no
polo passivo,
à luz dos limites de sua própria manifestação, da efetiva situação contratual da Autora e da preservação da posição processual da
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda.
, prosseguindo-se, após, com novo julgamento, como entender de direito o Juízo singular.

Em razão da anulação da sentença,
resta prejudicado o exame das demais questões suscitadas no
R
ecurso
.

Deixo de fixar ou majorar honorários advocatícios
ante o
provimento do recurso e da reabertura da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026